Tribunal: TJES
Processo: 5012723-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012723-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE RODRIGUES LESSA

AGRAVADO: WEVERTON KENNEDY

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C DEMOLITÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEMOLIÇÃO DE MURO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência pleiteada nos autos da ação de nunciação de obra nova c/c demolitória. O agravante buscava a demolição de muro construído pelo agravado, que teria estreitado o corredor de uso comum e desvalorizado seu imóvel, inviabilizando sua venda. Alegou que a obra foi realizada sem anuência dos condôminos, sem projeto aprovado ou alvará, causando prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão:(i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito e no risco de dano grave e irreparável;(ii) analisar se o indeferimento da tutela de urgência configura perigo de demora inverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração de risco concreto e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se verifica no caso, já que o estreitamento do corredor não impede o acesso de pessoas ou coisas à propriedade do agravante.

4 - A probabilidade do direito alegado não é demonstrada de forma suficiente, uma vez que não há comprovação inequívoca de que a obra extrapola os limites do terreno do agravado ou foi realizada sem autorização, demandando a realização de contraditório e dilação probatória para apuração dos fatos.

5 - O deferimento da demolição do muro poderia causar perigo de demora inverso, considerando os impactos de eventual medida irreversível antes do julgamento definitivo da lide.

6 - A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que medidas de urgência que envolvam demolição ou embargo de obras devem ser pautadas em provas robustas, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 3º; CC, art. 1.299.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo de Instrumento nº 5005418-63.2022.8.08.0000, Rel. Des. Lyrio Regis de Souza Lyrio, 1ª Câmara Cível, j. 28.09.2022.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5006215-73.2021.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 01.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

47978667)
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital que, nos autos da ação de nunciação de obra nova c/c demolitória tombada sob o n.º
5023038-12.2024.8.08.0035
, ajuizada em face de
WEVERTON KENNEDY
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, concernente na demolição do muro erguido pelo Agravado, que ocasionou o estreitamente do corredor que dá acesso à sua propriedade.

Em suas razões (id.

9702809)
, o Agravante afirma que o ora Agravado, desde janeiro de 2024, está realizando obras de expansão em sua residência, invadindo corredor de uso comum de todos os proprietários do condomínio, sem a anuência destes e sem projeto pré-aprovado ou alvará de construção, conduzindo ao estreitamento da passagem que dá acesso ao seu imóvel.

Assevera
que a obra provocou a desvalorização do valor do imóvel e obstou a pretensão da parte requerente de vender o referido bem, haja vista que afastou possíveis compradores, pugnando, liminarmente.

Indeferi, no id 9952321, o pedido de tutela de urgência recursal.

Embora realizada tentativa infrutífera de intimação pessoal do agravado para responder ao recurso (id. 8486686), não foram apresentadas as contrarrazões, tendo em vista que o ora agravado não foi citado na ação de origem.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de janeiro de 2025.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012723-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE RODRIGUES LESSA

AGRAVADO: WEVERTON KENNEDY

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de recurso de agravo de instrumento,
com pedido liminar,
interposto por
ALEXANDRE RODRIGUES LESSA
contra decisão interlocutória (id.
47978667)
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital que, nos autos da ação de nunciação de obra nova c/c demolitória tombada sob o n.º
5023038-12.2024.8.08.0035
, ajuizada em face de
WEVERTON KENNEDY
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, concernente na demolição do muro erguido pelo Agravado, que ocasionou o estreitamente do corredor que dá acesso à sua propriedade.

Em suas razões (id.

9702809)
, o Agravante afirma que o ora Agravado, desde janeiro de 2024, está realizando obras de expansão em sua residência, invadindo corredor de uso comum de todos os proprietários do condomínio, sem a anuência destes e sem projeto pré-aprovado ou alvará de construção, conduzindo ao estreitamento da passagem que dá acesso ao seu imóvel.

Assevera
que a obra provocou a desvalorização do valor do imóvel e obstou a pretensão da parte requerente de vender o referido bem, haja vista que afastou possíveis compradores, pugnando, liminarmente.

Indeferi, no id 9952321, o pedido de tutela de urgência recursal.

Embora realizada tentativa infrutífera de intimação pessoal do agravado para responder ao recurso (id. 8486686), não foram apresentadas as contrarrazões, tendo em vista que o ora agravado não foi citado na ação de origem.

É o breve Relatório. Passo à análise do mérito recursal.

Na espécie, cuidam os autos de ação
de nunciação de obra nova c/c demolitória tombada ajuizada por
ALEXANDRE RODRIGUES LESSA, ora Agravante,
em face de

WEVERTON KENNEDY, ora Agravado, afirmando, em suas razões, que o requerido está realizando, sem licença ou alvará expedido pelos órgãos competentes, desde janeiro de 2024, obra de expansão de seu imóvel, invadindo o corredor de passagem para o imóvel da parte requerente, que é área de uso comum “dos proprietários do terreno”, anexando, inclusive, um portão no corredor. Assevera que, além de estreitar a passagem e de desvalorizar seu imóvel, a obra em andamento tem afastado compradores interessados em seu imóvel, que pretende vender, requerendo a sua demolição.

Consoante delineado na decisão que indeferiu o pedido liminar,
a concessão de tutela provisória de natureza emergencial pressupõe, como cediço, a existência de risco de dano grave, concreto e atual.

Em outras palavras, o perigo iminente, capaz de provocar um sério prejuízo à parte, não pode decorrer de mero temor subjetivo, ou insatisfação, mas de dados concretamente demonstrados, não bastando ao deferimento da medida os inconvenientes com a demora processual, consequências do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Contudo, malgrado as razões de inconformismo manifestadas pelo agravante, na hipótese dos autos, embora seja possível vislumbrar o estreitamento da passagem que dá acesso à propriedade do Agravante, comprovada exclusivamente por fotos, é possível aferir que não há o impedimento de entrada de pessoas e coisas, capazes de justificar o deferimento da medida demolitória
in initio litis.

Isso porque, a concessão de tutela de urgência para demolição de obras exige a demonstração inequívoca de probabilidade do direito e risco de dano irreparável, não bastando a mera insatisfação da parte autora ou elementos probatórios frágeis.

Lado outro,
não é possível aferir a probabilidade do direito alegado a partir do acervo probatório que instrui a inicial, sendo necessários o contraditório e dilação probatória para melhor compreensão dos fatos narrados na peça de ingresso, sobretudo para averiguar se a obra de fato extrapola os limites do terreno da parte requerida e se inexiste autorização para sua realização.

Ademais, eventual deferimento de ordem de demolição do muro de alvenaria construído pelo Agravado, configura verdadeiro
periculum in mora inverso,
em razão de suas
consequências irreversíveis,
a determinar que sejam os autos originários instruídos de forma adequada, para melhor compreensão dos contos fáticos da presente demanda.

Neste termos, é a jurisprudência deste egrégio Sodalício:

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE EMBARGO DA OBRA. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 Não obstante seja incontroversa a existência das rachaduras no imóvel, ainda carece de robustez a prova apresentada quanto ao nexo de causalidade com a obra do imóvel vizinho.

2. O laudo da Defesa Civil não trouxe qualquer recomendação de cessação das obras, apenas as medidas pertinentes e necessárias para “reparo, reforço ou recuperação estrutural”.

3.
In initio litis, entendo que as provas produzidas não permitem concluir que as trincas supostamente existentes no imóvel dos recorrentes decorreriam da construção vizinha a ponto de ser necessário o embargo da obra, sendo necessária a adequada instrução probatória
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Agravo de instrumento nº. 5005418-63.2022.8.08.0000; Relator: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 28.09.2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C DEMOLITÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO.
INDÍCIOS DE QUE A OBRA QUE SE PRETENDE DEMOLIR SEJA A RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE. SUSPENSÃO DA ORDEM DE DEMOLIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O juízo singular indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos Embargos de Terceiros por não vislumbrar a probabilidade do direito da agravante, já que a própria alega ter tomado ciência do trâmite da Ação de Nunciação de Obra Nova c/c Demolitória em desfavor de sua genitora.

2. Diversamente do anunciado pelo magistrado, não consta nas fls. 196 e 219/222 qualquer informação emitida pela Prefeitura Municipal de Vila Velha atestando que a ocupação da área foi reconhecida como sendo da Sra. Iraci dos Santos Heringer. Ao contrário, há documento lançado pela Procuradoria Geral do Município de Vila Velha em meados de 2012 informando que não existem em seus registros dados acerca do proprietário do terreno nº 06 (fl. 192). Da mesma forma, há resposta emitida pela Secretaria Municipal de Finanças de que não constam registros em seus bancos de dados acerca do terreno nº 06, mormente nos nomes de Iraci dos Santos Heringer ou de Simone dos Santos Heringer (fl. 195).

3. Há informe de lavra da mesma Secretaria Municipal de Finanças de Vila Velha emitido em meados de 2015, em resposta ao Ofício nº 0054/2014, mantendo a inexistência de dados de contribuintes imobiliários em nome de Iraci dos Santos Heringer ou de Simone dos Santos Heringer. Colhe-se que as mesmas pleitearam em 10/12/2009 o cadastramento de imóvel para efeito de recolhimento de IPTU, solicitações que não foram atendidas (fl. 220).

4. In casu, há fortes indícios de que o imóvel que se pretende demolir pode pertencer à embargante/agravante. O depoimento da testemunha indicada pela Sra Iracy, Sr. Agenor Lúcio Salgueiro Morais (fls. 165/166), é claro no sentido de que a edificação acrescida está localizada sobre a residência de Simone.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJES - Agravo de instrumento nº. 5006215-73.2021.8.08.0000; Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 01.06.2022)

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.